Tribunal: STF
Processo: MS 40326
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo Regimental em Mandado de segurança. Ato normativo de Caráter geral e abstrato. Impugnação de lei em tese. Inadequação da via processual eleita. Sucedâneo de Ação Controle concentrado. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 266 do STF. Precedentes. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, cujo objeto era a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade de ato normativo consubstanciado no Decreto nº 12.375/2025.



    2. O impetrante pleiteou a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 12.375/2025, o qual, em sua alegação, teria violado direitos adquiridos e o artigo 142, §3º, inciso VI, da Constituição Federal.



    3. A decisão monocrática agravada indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e no artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, aplicando a Súmula nº 266 do STF e reconhecendo a inadequação da via mandamental para impugnação de norma em tese e como sucedâneo de ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso, o óbice da Súmula nº 266 do STF, que veda o mandado de segurança contra lei em tese.



    III. Razões de decidir



    5. O Decreto nº 12.375/2025 possui natureza normativa geral e abstrata, não sendo possível a sua impugnação por meio de mandado de segurança.



    6. Os alegados efeitos concretos sobre a esfera jurídica do agravante são mera decorrência lógica da natureza normativa do ato impugnado e não afastam a aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.



    7. A via do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo de ações de controle concentrado de constitucionalidade, cujos legitimados ativos estão taxativamente previstos no artigo 103 da Constituição Federal.



    8. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para infirmar a decisão monocrática, que está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo Regimental desprovido.